Tribunal: TJMT
Processo: 1021818-42.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021818-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), GERENTE CHEFE DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) (AGRAVADO), ADRIANA SERRANO CAVASSANI - CPF: 132.516.208-60 (ADVOGADO), SILVIO OSMAR MARTINS JUNIOR - CPF: 221.491.448-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR – PRETENSÃO
RECADASTRAMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO
SISTEMA DA SEPLAG/MT –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO
– REQUISITOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A liminar em mandado de segurança só é deferida se for demonstrada a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

O Decreto Estadual nº 691/2016 estabelece como um dos requisitos para a instituição financeira realizar o credenciamento junto a SEPLAG-MT para celebração de contrato de consignações no âmbito Estadual, a apresentação de
certidão de regularidades para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do requerente e junto ao Estado de Mato Grosso.

Se a instituição financeira não apresenta os documentos na forma como prevê a legislação, não se vislumbra ilegalidade e/ou abusividade no ato praticado pela autoridade que obstou o credenciamento o credenciamento
junto a SEPLAG-MT.

Pressupostos previstos no art. 7º, III, Lei nº 12.016/2009
não demonstrados.

Decisão que indefere a liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca De Cuiabá-MT, que nos autos do
Mandado de Segurança n.º
1040028-18.2022.8.11.0041
, indeferiu a liminar pleiteada na exordial, para determinar o recadastramento da Agravante no
sistema da SEPLAG/MT,
mesmo sem a apresentação da Certidão Negativa de Débito do Estado de Mato Grosso.

Aduz que embora o
Decreto Estadual nº 691/2016 estabelece que seja apresentada a CND Estadual para o
recadastramento no
sistema da SEPLAG/MT, essa legislação contraria a Lei Federal nº 8.666/93 que prevê a necessidade de apresentação da CND apenas do Estado onde funciona a Matriz.

Sustenta que a exigência da CND Estadual para o recadastramento da Pessoa Jurídica nada mais é que a utilização de via
oblíqua e coativa de cobrança de tributo
.

Argumenta que diante da não realização do recadastramento, a instituição financeira se encontra impedida de
praticar suas atividades de consignação em folha de pagamento em todo o Estado do Mato Grosso.

Assevera que, embora não possua a CND do Estado de Mato Grosso, apresentou a comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sua sede.

Pontua que o ato impugnado na ação originária viola o princípio do livre exercício da atividade econômica previsto na Constituição Federal.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar no
mandamus
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar
que a Agravante seja recadastrada no
sistema da SEPLAG/MT,
mesmo sem a apresentação da Certidão Negativa de Débito do Estado de Mato Grosso.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a liminar na forma como pleiteada na inicial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A parte agravada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores à concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem.

Pretende a Agravante que seja autorizado o seu
recadastramento no
sistema da SEPLAG/MT,
mesmo sem a apresentação da Certidão Negativa de Débito do Estado de Mato Grosso.

Sobre o assunto, sabe-se que é o
Decreto Estadual nº 691/2016 que disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, bem como estabelece as regras para o credenciamento das instituições financeiras junto a SEPLAG-MT para celebração de contrato de consignações no âmbito Estadual.

Pela análise da referida legislação
é possível constatar que, para a instituição financeira realizar o credenciamento junto a SEPLAG-MT para celebração de contrato de consignações no âmbito Estadual, mostra-se necessária a apresentação de
prova de regularidades para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do requerente e junto ao Estado de Mato Grosso, como cito:

“Art. 15
A habilitação para a celebração de consignações dependerá de prévio credenciamento da Consignatária, a ser realizado pela Secretaria de Estado de Gestão.

§ 1º
(revogado)
(Revogado pelo Dec.
602/2020
)

§ 2º O pedido de credenciamento como Consignatária deverá ser feito por meio de requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Gestão, instruído com a documentação que comprove o atendimento das condições, exigências e requisitos previstos neste Capítulo.

Art. 16
Para o credenciamento a Consignatária deverá apresentar a documentação descrita abaixo
:

[...]

V -
prova de regularidades para com a Fazenda
Federal,
Estadual
e Municipal do domicílio ou sede do requerente e
junto ao Estado de Mato Grosso independente do domicílio ou sede do requerente
,
através de certidões expedidas pelos órgãos competentes
, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:
(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
) [...]”.

Com efeito, as evidencias se firmam no sentido de que a autoridade impetrada, ao exigir a apresentação de CND Estadual para o credenciamento da Agravante
junto a SEPLAG-MT, apenas estaria cumprindo o que determina a legislação.

Outrossim, cabe ressaltar que embora a Lei Federal nº 8.666/93 que preveja a necessidade de apresentação da CND apenas do Estado onde funciona a Matriz, essa legislação institui as normas gerais
sobre licitações e contratos a serem firmados com a Administração Pública; matéria distinta da disciplinada no
Decreto Estadual nº 691/2016, o qual, conforme consignado alhures, apenas regulamenta as consignações em folha de pagamento dos servidores no âmbito Estadual.

Com efeito, ao que tudo indica, por não se tratar, as consignações, de contratos de compra e venda e/ou prestação de serviço das instituições financeiras para com a
Administração Pública, tenho por ora que, as exigências contidas no
Decreto Estadual nº 691/2016 não são subordinadas à Lei Federal nº 8.666/93.

Destarte,
se a instituição financeira não apresenta os documentos na forma como prevê a legislação estadual (
Decreto Estadual nº 691/2016)
, não se vislumbra, nesse momento cognitivo

a alegada ilegalidade e/ou abusividade do ato praticado pela autoridade que obstou o credenciamento o credenciamento
junto a SEPLAG-MT.

Por esse motivo não se constata a presença do requisito da probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
), o qual se mostra necessário para o deferimento de liminar na ação mandamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023